Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Agravada (s): R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ID 129676258, em ação de nulidade de ato administrativo - multa ambiental no 0710712-16.2022.8.07.0018, tendo como autora a ora agravada, R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, “deferiu a tutela cautelar para suspender todos os efeitos dos atos administrativos impugnados, o termo de embargo, a cominação da obrigação de desocupar a APP, a cominação da obrigação de recuperar os danos causados pela intervenção sobre a área e as sanções pecuniárias respectivas”. Eis o teor do ato judicial impugnado: "No livro intitulado "Por que tenho medo dos juízes", o célebre ex-ministro Eros Grau ensina: O Estado moderno surgindo com a vocação de atuar no campo econômico, o passar do tempo enseja alterações apenas no seu modo de atuar. Nas palavras de Habermas (1973:77-79), ele constitui e preserva, complementa, substitui e compensa o modo de produção capitalista. Desde a garantia das instituições básicas da propriedade e da liberdade de contratar até a compensação das disfunções do processo de acumulação (direito ambiental e direito do consumidor, legitimação, por exemplo)” Com efeito, é partindo da premissa posta por Rawls, de que “a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento” (in Uma Teoria da Justiça, São Paulo, Martins Fontes, p. 3) que se constrói o ordenamento jurídico ambiental tendente a equacionar as necessidades do desenvolvimento econômico ditadas pelo sistema capitalista com a necessidade vital de preservação dos processos ecológicos performativos das condições de possibilidade para a vida com saúde e bem-estar de todos os que vivem, inclusive e principalmente os seres humanos. A partir de tais princípios estabelecem-se os suportes desse aparente oxímoro denominado “desenvolvimento sustentável”. Sob a perspectiva corporativa atualmente vigente, a do capitalismo de stakeholders, reconhece-se que a sustentabilidade de uma atividade econômica deve sempre pautar-se pelos pilares ambiental, social e de governança (tradução da expressão consagrada entre os estudiosos do assunto: “Environmental, Social and Governance – ESG”). O empreendimento “Na Praia”, que nas suas primeiras edições abrangia alguns poucos dias, revelou-se deveras lucrativo e hoje perdura por mais de dois meses de uma atividade causadora de uma série de externalidades ambientais e sociais negativas. Com efeito, a proliferação de ações judiciais envolvendo cada edição deste evento, envolvendo a vizinhança afetada e os órgãos de fiscalização ambiental, tornou-se uma constante tão previsível quanto a contínua expansão de um negócio evidentemente tão lucrativo quando danoso ao meio ambiente, em seus vários aspectos, o que desnuda a intensa incomodidade do evento a amplos setores da sociedade, incluindo-se aí o órgão de fiscalização ambiental ora réu nesta e em outras demandas com a mesma empresa. Registro que outras ações que tramitaram por esta Vara do Meio Ambiente indicaram a ocorrência de poluição sonora e incômodos a moradores das cercanias do evento. Sob o aspecto do meio ambiente natural, a tese autoral pretende defender que a deposição de nada menos que uma tonelada e meia de areia numa pequena extensão da Orla do Lago Paranoá seria um irrelevante ecológico, insuscetível de ocasionar dano ambiental. O laudo produzido sob paga do empreendedor afirma que um gradil vazado será suficiente a impedir que a areia depositada para a configuração do simulacro de praia litorânea venha a contaminar o espelho d’água do Lago. Contudo, não é necessário especial conhecimento técnico para prever que a fluxibilidade natural do material “areia” irá obviamente resultar na contaminação do Lago, tão logo os primeiros frequentadores do evento passem a pisotear a área retratada nas fotografias contidas no laudo de id 129626858, pags. 17/18. O empreendimento foi estabelecido, como de costume, literalmente na beira do espelho d’água, que é área de proteção permanente que deveria inclusive estar sendo submetida a recuperação, caso o GDF respeitasse minimamente a decisão judicial há muito proferida pela Vara do Meio Ambiente. É racionalmente insustentável a tese de que a aposição de uma tonelada e meia de areia seja algo inofensivo às características ecológicas daquela APP, pois mesmo a escassa exuberância cênica do bioma Cerrado não chega ao ponto de confundi-lo com um deserto de areia (tampouco com uma praia litorânea). Contudo, malgrado as externalidades ambientais negativas inequivocamente ocasionadas pelo empreendimento em tela à natureza e ao equilíbrio ecológico local, a orientação do TJDFT, que já realizou a ponderação dos variados interesses jurídicos conflitantes nos recursos interpostos nos feitos originados das edições anteriores do evento, conferiu prevalência à relevância econômica do empreendimento, por certo gerador de ocupação temporária e renda para vários trabalhadores e polpudos lucros para os empreendedores. Neste descortino, a respeitosa discordância deste signatário há de ceder ante a necessidade de lealdade à instituição que integra e até mesmo a um princípio de realidade e economia processual, obrigando-o a prestigiar o posicionamento jurídico já posto nos casos pretéritos, na atual temporada de lides envolvendo o empreendimento aberta com o presente feito. Assim, com a ressalva do posicionamento pessoal do signatário, impõe-se como fumus boni iuris a amparar a pretensão de tutela de urgência almejada pela autora a consideração firmada pelo órgão jurisdicional superior, de que os interesses econômicos inerentes ao empreendimento prevalecem sobre a incolumidade do meio ambiente natural afetado pelo seu funcionamento. Quanto ao periculum in mora, pondere-se o seguinte: o dano ambiental causado pelo empreendimento à APP não é mais um mero risco, mas uma realidade já concretizada, como se pode verificar nas fotografias ostentando a intervenção sobre a área, onde se constata a deposição de areia e instalação de outras estruturas na área ecologicamente sensível. A preservação do atual estado de coisas, com a permissão para o prosseguimento das atividades do empreendimento torna-se agora necessária até mesmo como condição de possibilidade para a produção de provas relativa ao efetivo impacto ambiental que as atividades irão causar ao longo da atual temporada, o que será necessário à aferição da adequação da motivação do ato administrativo submetido ao controle de legalidade. Ou seja, a tutela provisória ora concedida não tem natureza de antecipação de tutela, mas de tutela cautelar, visando resguardar sobretudo a instrução do feito, para a obtenção da mais justa tutela definitiva a ser outorgada ao final. Em face do exposto, no resguardo do interesse processual de ampla e segura produção de provas, defiro a tutela cautelar para suspender todos os efeitos dos atos administrativos impugnados neste feito, ou seja, o termo de embargo, a cominação da obrigação de desocupar a APP, a cominação da obrigação de recuperar os danos causados pela intervenção sobre a área e as sanções pecuniárias respectivas. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento da presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Citem-se o Distrito Federal e o Conselho Comunitário do Lago Sul, para ciência da lide e manifestação de eventual interesse na atuação como “amicus curiae”. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 29 de Junho de 2022 20:14:58. Em suas razões recursais (ID 38484830), informa que a ação originária pretende seja suspenso o Auto de Embargo no 02385/2022, bem como sustados os efeitos dos Autos de Infrações nos 04969 e 04971, ambos de 2022, de evento realizado há anos no Distrito Federal sem autuação por problemas ambientais, que possui inúmeras atividades que visam preservar o meio ambiente com o descarte consciente de lixo, entre outros. Pontua que o juízo de origem deferiu a liminar para suspender os efeitos dos autos de infração e embargo objetos dos autos originários, mesmo reconhecendo as infrações ambientais constatadas pelos atos atacados na ação anulatória. Relata que, inicialmente, foi dispensada a necessidade de licença/autorização ambiental, porém, Parecer Técnico no 60/2022-IBRAM/PRESI/SUCON/DIRUC-II (ID 88684327), recente, de 20/06/2022, opina pelo indeferimento do pleito, constando acolhimento por parte da Diretoria (despacho 88902647). Aduz que os autos de infração e embargo foram lavrados não em razão da ausência de autorização do IBRAM para a realização do evento “Na Praia”, mas “por desrespeitar as proibições ou restrições estabelecidas em áreas ambientalmente protegidas com intervenção na área de preservação permanente – APP do Lago Paranoá por meio de deposição de areia lavada, nivelamento, revolvimento e terraplanagem do solo e supressão de vegetação sem autorização/licença ambiental, em intervenção que ocorreu na APA do Lago Paranoá”, conforme Relatório de Auditoria e Fiscalização. Pontua que as ações que estão ocorrendo na faixa de 30 metros do espelho do Lago Paranoá naquela área não estão amparadas pelo Novo Código Florestal, Lei Federal no 12.651/2012, devendo as intervenções em áreas de preservação permanente ser precedidas de autorização do órgão ambiental. A ausência de autorização ambiental motivou a lavratura do auto de infração e a indicação de penalidades conforme previsto na Lei no 041/1989. Informa que, conforme o Auto de Infração no 04969/2022 e do Termo de Embargo no 02385/2022, restou configurada a autoria e materializada da infração ambiental de intervenção na área de preservação permanente do Lago Paranoá sem autorização ambiental, lavrando-se o Auto de Infração no 04969/2022 e o Termo de Embargo no 02385/2022 em desfavor da ora agravada, locatária do terreno a partir de 01/07/2021, com ressalva de que tal infração ambiental tem previsão legal no art. 54 da Lei Distrital no 041/1989 por “desrespeitar as proibições ou restrições estabelecidas em áreas ambientalmente protegidas com intervenção na área de preservação permanente - APP do Lago Paranoá por meio de deposição de areia lavada, nivelamento, revolvimento e terraplanagem do solo e supressão de vegetação sem autorização/licença ambiental. A intervenção deu-se na APA do Lago Paranoá.” Menciona a aplicação de multa no valor de R$48.269,92 (quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), por infração grave, e advertência para recuperar a área, conforme legislação ambiental vigente, em especial a Instrução Normativa IBRAM no33/2020, prevendo o prazo de 30 dias para recuperação ambiental da APP. Relata também que houve equívoco na decisão ao considerar a quantidade de areia no leito do Lago Paranoá, quando na realidade o montante foi de 1.500 toneladas, conforme documento ID 129624331, devendo a questão sensível ser analisada sob o prisma da supremacia do interesse público e indisponibilidade da segurança dos cidadãos, não podendo chancelar a manutenção de dano ambiental praticado na APP do Lago Paranoá, comprovado no auto de infração e embargo. Alega ser nula a decisão, nos termos do art. 489, §1o, I, II e III, do CPC, e afastar a autoexecutoriedade da sanção administrativa, sem indicar motivos jurídicos para tanto, tomando-se por base argumento não jurídico de importância econômica do evento. Aponta ainda que o auto de embargo não abarca o evento como um todo, mas somente a área da APP que foi danificada, podendo o evento prosseguir sem prejuízos financeiros aos envolvidos, apesar do perigo da demora inverso. Aduzindo presentes os requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, “inaudita altera parte”, para sustar os efeitos da decisão recorrida, que concedeu a medida liminar à agravada, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, cassando-se a decisão agravada com a manutenção, na íntegra, do auto de interdição impugnado. Sem preparo por isenção legal – pessoa jurídica de direito público do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Inicialmente, nos moldes do Decreto-Lei 500/69 e art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Sendo o agravante pessoa jurídica de direito público (autarquia) integrante da administração indireta do Distrito Federal, a isenção também lhe é aplicável. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. À luz do apurado e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, a probabilidade de provimento do recurso se encontra demonstrada, uma vez que a Administração Pública exerceu, dentro dos limites legais, seu legítimo dever de polícia ao constatar a prática de condutas irregulares no âmbito do Direito Ambiental, especificamente o Termo de Embargo no 02385/2022, autos de infrações no 04969 e 04971, incluindo a advertência/cominação da obrigação de desocupar a área de 30 metros, protegida ambientalmente (APP), a cominação da obrigação de recuperar os danos causados pela intervenção sobre a área e as sanções pecuniárias respectivas. Apesar de inicialmente ser considerada a atividade em exame na orla do Lago Paranoá de baixo potencial poluidor/degradador ou de baixo impacto ambiental, dispensando-o de licença/autorização ambiental (Despacho IBRAM/PRESI/SULAM – 87407289), posteriormente o Parecer Técnico no 60/2022 – IBRAM/PRESI/SUCON/DIRUC-II (88684327), assinado em 20/06/2022, opinou pelo indeferimento do pleito, ato acolhido por parte da Diretoria (Despacho ID 88902647). A atuação da Administração Pública subordina-se ao princípio da legalidade, ou seja, a atividade funcional do administrador público está sujeita aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, deles não podendo se afastar, não sendo suficientes para obstar os efeitos dos atos administrativos as alegações de que seriam autos de infrações impugnados diante da ausência de fundamentação técnica quanto aos supostos danos ambientais alegados, apresentando-se, por outro lado, como atos administrativos justificados e sob o amparo da Lei, conforme Relatório de Auditoria e Fiscalização com Infração no 71/2022, Auto de Infração no 04969/2022 (ID 86319878), Termo de Embargo no 02385/2022(ID 86320095) e Auto de Infração 04971 (ID ). As atividades na APA do Lago Paranoá devem ter autorização/anuência do órgão ambiental, em razão da complexidade e dos inúmeros diplomas legais existentes para sua preservação, conforme artigo 4o, inciso VI do Decreto Distrital n. 33.537/2012. Anote-se que os interesses econômicos inerentes ao empreendimento não se sobrepõem aos demais interesses jurídicos, de igual forma, tutelados constitucionalmente, pois a atuação econômica, mesmo em situação de ocupação temporária com um “dano ambiental causado pelo empreendimento à APP, que não seria mais um mero risco, mas uma realidade já concretizada, como se pode verificar nas fotografias ostentando a intervenção sobre a área, onde se constata a deposição de areia e instalação de outras estruturas na área ecologicamente sensível”, como reconhecido pelo juízo de origem, na decisão recorrida, em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ao meio ambiente. Prima facie, não se vislumbra irregularidade na atuação da Administração que, no exercício do Poder de Polícia, atua coibindo a ocupação irregularmente desordenada com deposição de não somente uma tonelada e meia, como decidido no ato recorrido, mas de montante de 1.500 toneladas de areia depositada (documento ID 129624331), o que não aparenta ser um irrelevante ecológico no empreendimento em questão às margens do Lago Paranoá. É sabido de todos que os atos administrativos, inclusive os decorrentes do poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, bem como de autoexecutoriedade, acarretando, para quem os questiona, o ônus de comprovar a existência de eventual vício. Consoante lições doutrinárias, esse atributo: [...] abrange dois aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos; de outro lado, a presunção da legalidade, pois, se a Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes. (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 69, negrito nosso) Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) De regra, apenas em casos específicos de afronta à legalidade, à moralidade, à eficiência e a outros preceitos constitucionais é possível a revisão/anulação dos atos resultantes do poder de polícia administrativo, situação excepcional, portanto. A atuação fiscalizadora do agravante pode ser deflagrada tanto por provocação como de ofício pela Administração Pública. Aliás, o que é comum em qualquer órgão que possua atribuição de fiscalização é a atuação de ofício. No caso vertente, a decisão recorrida, em ação anulatória de ato administrativo, apesar de concluir de forma a conceder a tutela de urgência acautelatória, suspendendo os efeitos dos atos administrativos impugnados (termo de embargo, cominação de desocupar a APP e recuperar os danos causados pela intervenção sobre a área, e as sanções pecuniárias respectivas), ressaltando a existência de laudo técnico elaborado pelo agravado, parcial, que, em tese, não reconhece a existência de dano ambiental, sinalizando uma situação de “baixo impacto ambiental”, de não se tratar de areia de praia ou exótica ao bioma do Cerrado, sem gerar carreamento de areia para o espelho d`água; porém, afirma e reconhece, claramente, os possíveis efeitos danosos ao meio ambiente nos seguintes termos: Contudo, não é necessário especial conhecimento técnico para prever que a fluxibilidade natural do material “areia” irá obviamente resultar na contaminação do Lago, tão logo os primeiros frequentadores do evento passem a pisotear a área retratada nas fotografias contidas no laudo de id 129626858, pags. 17/18. O empreendimento foi estabelecido, como de costume, literalmente na beira do espelho d’água, que é área de proteção permanente que deveria inclusive estar sendo submetida a recuperação, caso o GDF respeitasse minimamente a decisão judicial há muito proferida pela Vara do Meio Ambiente. É racionalmente insustentável a tese de que a aposição de uma tonelada e meia de areia seja algo inofensivo às características ecológicas daquela APP, pois mesmo a escassa exuberância cênica do bioma Cerrado não chega ao ponto de confundi-lo com um deserto de areia (tampouco com uma praia litorânea). Contudo, malgrado as externalidades ambientais negativas inequivocamente ocasionadas pelo empreendimento em tela à natureza e ao equilíbrio ecológico local (...) Com essas constatações, em análise prefacial, pelos fatos e documentos apresentados, vislumbra-se, nessa seara de cognição sumária, situação fática que ensejou a atuação fiscalizatória do agravante, com motivos e razões reais apresentadas, referentes a avanços sobre área de proteção ambiental (APP), havendo, portanto, fundamentos para os atos de interdição – Termo de Embargo 02385/2022, infrações 04969 e 04971, advertência para desocupar a área de 30 metros, protegida e determinação de recuperação, além de sanções pecuniárias à luz de ilícitos ocorridos, autuados e descritos. Registre-se ainda quanto à constatação equivocada na decisão recorrida acerca da quantidade de areia despejada no local, para reconhecer o sustentado “baixo impacto ambiental”, que não seria de 1,5 toneladas, mas 1.500 toneladas de areia no leito do Lago Paranoá, conforme documento (ID 129624331). O exercício do poder fiscalizatório do IBRAM/DF com o monitoramento ambiental no Distrito Federal traduz a necessária proteção que o Estado deve dar ao meio ambiente e visa restaurar o patrimônio natural agredido, além de fomentar a cultura de proteção à natureza para o presente e o futuro. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, vislumbra-se demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, a própria decisão recorrida, apreciando os fatos e documentos apresentados, reconheceu que: o dano ambiental causado pelo empreendimento à APP não é mais um mero risco, mas uma realidade já concretizada, como se pode verificar nas fotografias ostentando a intervenção sobre a área, onde se constata a deposição de areia e instalação de outras estruturas na área ecologicamente sensível. E concluiu: A preservação do atual estado de coisas, com a permissão para o prosseguimento das atividades do empreendimento torna-se agora necessária até mesmo como condição de possibilidade para a produção de provas relativa ao efetivo impacto ambiental que as atividades irão causar ao longo da atual temporada, o que será necessário à aferição da adequação da motivação do ato administrativo submetido ao controle de legalidade. Assim, a sustação dos atos administrativos e seus efeitos, com o prosseguimento das atividades, obstando a correção das irregularidades verificadas pela Administração, podem, efetivamente, causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ampliando o impacto ambiental causado pelas atividades na orla do Lago Paranoá, à beira do espelho d ́água, área de proteção permanente (APP), em prestígio à supremacia do interesse público sobre o privado. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. EMBARGO DA OBRA. 1. Não há violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, se as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo possível o julgamento antecipado do pedido. Art. 355, inc. I, do CPC. 2. A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia para inibir atividades que possam ocasionar prejuízos à sociedade, bem como para coibir a ocupação desenfreada de áreas públicas. 3. O embargo da obra não implica em qualquer violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou função social da propriedade, na medida em que tais preceitos não podem ser interpretados em desacordo com as demais proteções constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente. 4. A previsão legal autoriza a imposição de sanções em obras irregulares independentemente de procedimento administrativo, uma vez que se trata de manifestação do poder de polícia inerente à Administração. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1164421, 07137241420178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LIBERAÇÃO DE AVE APREENDIDA PELA POLÍCIA AMBIENTAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. APREENSÃO DE ANIMAIS ANTES DE DECISÃO FINAL. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ÓBITO DA AVE APREENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O Boletim de Ocorrência Policial, por ser ato administrativo, goza da presunção de legalidade, devendo ser considerado válido até prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o autor. 4. A apreensão decorreu do Poder de Polícia exercido pela Administração Pública, pelo atributo da autoexecutoriedade, o que possibilita a Administração, diante da gravidade da infração e de risco de dano irreparável ao animal, primeiro tomar as providências necessárias a assegurar a ordem e a segurança do bem jurídico tutelado, deixando o contraditório para momento posterior, em respeito aos princípios da supremacia do interesse público sobre o interesse particular e da indisponibilidade do interesse público. 5. Ademais, o artigo 25 da Lei no 9.608/1998, bem como os artigos 107 e 134 do Decreto no 6.514/2008, prevêem a possibilidade de apreensão de animais por centros de triagem, além de outras entidades, antes de decisão final proferida após o devido processo legal para apuração da infração administrativa ou crime ambiental. 6. Não se pode presumir o risco de óbito do animal apreendido, porquanto o órgão autuante deve zelar para que os animais sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico, assim como, sendo destinados a determinadas entidades, devem ficar sob a responsabilidade de técnicos habilitados. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1212621, 07015937020188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator